Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. Na espécie, a periculosidade do paciente se evidencia no próprio modo de execução do crime, respaldando a prognose de risco que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar.

3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal

4. Ordem denegada.